Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS MÚTUAS EM MENSAGENS PRIVADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I – As agressões mútuas praticadas pelas partes, no contexto de conversas privadas de celular (whatsapp) entre elas, sem qualquer publicação e/ou divulgação a terceiros, não expuseram nem geraram repercussão negativa à sua honra, imagem e idoneidade, aptas a gerar dano moral indenizável. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios na ação principal e na reconvenção.
II – Apelação da ré e apelo adesivo da autora desprovidos.